Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS ANTERIORES AO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇOES DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas de adicional de insalubridade de período anterior ao laudo técnico. Recurso do autor busca a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 - Adicional de insalubridade e de periculosidade. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011. Na forma do art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, em contato com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco à vida, tem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso. O servidor que tem direito a ambos os adicionais, deve optar por um deles (art. 79 § 1o). O direito à percepção do adicional depende de laudo técnico atual e individualizado do local das condições de trabalho do servidor.
3 - Adicional de periculosidade. Percepção das verbas pretéritas à elaboração do laudo técnico individualizado. Impossibilidade. Segundo o entendimento firmado no STJ, não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconheceu a existência das condições perigosas/insalubres do local de trabalho (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que identificou que a atividade desempenhada pelo autor no seu local de trabalho é insalubre foi elaborado em 19/02/2020 (ID 20138787 – PAG 9-11), e o pagamento já foi implantado na remuneração do servidor no mês seguinte (ID 20138788 – PAG 6). Não há no processo demonstração de que o servidor em período anterior recebia o adicional e foi interrompido o pagamento, que pudesse eventualmente evidenciar que as condições laborais já antes eram consideradas insalubres. Nesse quadro, o autor não tem direito ao pagamento do adicional de verbas pretéritas. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E